Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO INOCORRENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO À DEMANDA QUE NÃO DEVE SER AFASTADA DE PLANO. PRELIMINAR REJEITADA. PENSIONISTA. FALECIMENTO. PAGAMENTO DE PENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DA PENSÃO PAGA POSTERIORMENTE AO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como exigências para válido exercício do direito de ação implementado pela instauração de uma relação processual, a legitimidade da parte para a causa e o interesse de agir são reconhecidos como de ordem pública, daí porque não se sujeitam à preclusão e podem ser apreciadas e dirimidas pelo magistrado, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição (art. 485, VI e § 3o, do CPC).

2. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência deste e. TJDFT e do c. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 2.2. Existindo controvérsia acerca da responsabilidade dos sucessores de restituir os valores depositados indevidamente pelo erário na conta corrente da genitora após o falecimento, não se pode concluir, em cognição sumária, pela impertinência subjetiva da parte para figurar no polo passivo da ação, notadamente quando ainda não analisado o conjunto fático-probatório em cognição exauriente por ocasião do julgamento da lide e a possibilidade de existência de responsabilidade do herdeiro.

3. Os montantes depositados a título de pensão após o falecimento do servidor devem ser restituídos ao erário, uma vez que, com o óbito, há o rompimento do vínculo da pensionista com a Administração. No caso, o pagamento indevido se deu por falha atribuível aos herdeiros, que não informaram ao órgão pagador o falecimento da pensionista, o que evidencia a ausência da boa-fé, razão pela qual é devida a reposição ao erário.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.